Tribunal: TJSP
Processo: 2014213-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado e homologado – Soberania da assembleia de credores – Exame concreto das cláusulas - Carência, deságio, prazo e forma de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda – Correção monetária indexada pela Taxa Referencial (TR) – Atual inviabilidade – Perda de sua funcionalidade, em especial diante da "contaminação" derivada da tentativa

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado e homologado – Soberania da assembleia de credores – Exame concreto das cláusulas - Carência, deságio, prazo e forma de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda – Correção monetária indexada pela Taxa Referencial (TR) – Atual inviabilidade – Perda de sua funcionalidade, em especial diante da "contaminação" derivada da tentativa de sua utilização para atualização de condenações da Fazenda Pública, recentemente rechaçada pelo STF - Divulgação de taxa zero, equivalente à ausência de correção – Legalidade das regras atinentes à novação condicionada e ao pagamento dos créditos concursais – Liquidez presente – Utilização de subclasses - Possibilidade – Procedimento de caráter objetivo, que não induz violação ao princípio da "par condictio creditorum"- Homologação mantida, com ressalva - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014213-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado WAGNER LENNARTZ DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE SERRAS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Wagner Lennartz do Brasil Industria e Comercio de Serras Ltda
Interessado: Alfredo Luiz Kugelmas
Comarca: Diadema
Voto 16.170

EMENTA
Recuperação judicial
Plano aprovado e homologado

Soberania da assembleia de credores Exame concreto das
cláusulas - Carência, deságio, prazo e forma de pagamento em
consonância com a realidade financeira da recuperanda

Correção monetária indexada pela Taxa Referencial (TR)
Atual inviabilidade Perda de sua funcionalidade, em especial
diante da “contaminação” derivada da tentativa de sua
utilização para atualização de condenações da Fazenda Pública,
recentemente rechaçada pelo STF - Divulgação de taxa zero,
equivalente à ausência de correção Legalidade das regras
atinentes à novação condicionada e ao pagamento dos créditos
concursais Liquidez presente Utilização de subclasses -
Possibilidade Procedimento de caráter objetivo, que não
induz violação ao princípio da “par condictio creditorum”-
Homologação mantida, com ressalva - Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Diadema, que,
concedeu
recuperação
judicial
à
agravada
e
homologou o plano de pagamentos (fls. 961/1010)
com alterações aprovadas na Assembleia Geral de
Credores (fls. 1892/1906), dando por encerrada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
primeira fase do procedimento concursal (fls.
2041/2047 dos autos de origem).
O agravante, de início, sustenta que o
plano homologado contraria os princípios gerais
de direito, o Código Civil, a Constituição da
República
e
a
Lei
11.101/2005.
Frisa
a
abusividade de uma carência de dezenove meses
para início de pagamentos e de um deságio de 70%
(setenta
por
cento),
tal
qual
o
adotado
concretamente, bem como sua discordância com
novação de dívidas e a atualização monetária
prevista (TR mais 1,0% - um por cento ao ano),
que demonstram a nulidade do referido plano.
Propõe a necessidade de concessão do efeito
suspensivo,
para
que
seja
evitado
qualquer
pagamento ante a concreta perspectiva de anulação
do plano enfocado. Sugere não ser soberana a
decisão assemblear de aprovação de plano de
recuperação judicial, ante a possibilidade de
controle
judicial
quanto
à
licitude
das
disposições aprovadas. Argumenta ser excessivo o
prazo de carência e o prazo de fiscalização
judicial, indicando que o prazo de trinta e um
meses a contar da data da concessão caracteriza
“uma verdadeira moratória”. Propõe que o termo
inicial para a atualização monetária e para a
incidência de juros deve ser a data da
distribuição do pedido de recuperação (05 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
setembro de 2016) e não, a da homologação do
plano.
Alega
que
o
deságio
representa
um
sacrifício excessivo aos que forneceram crédito à
empresa e que não ficou estabelecido, de forma
clara,
como
os
pagamentos
serão
efetuados,
impossibilitando a novação dos créditos, dada a
falta
de
liquidez
e
certeza,
ausente
o
estabecimento de um “quantum” para cada parcela.
Propõe haver distinção entre credores da mesma
classe, confrontando o princípio da paridade e o
Enunciado 57 da 1a Jornada de Direito Comercial.
Requer a suspensão do cumprimento do plano de
recuperação até o julgamento deste agravo e, ao
final, a reforma da decisão, com a anulação do
plano e determinação de apresentação de um novo
no
prazo
de
trinta
dias,
designada
nova
assembleia no mesmo prazo de trinta dias, sob
pena de convolação em falência (fls. 01/25).
Foi indeferido o efeito suspensivo e
determinado o processamento deste recurso somente
no efeito devolutivo (fls.30/32), tendo sido
prestadas informações judiciais (fls. 35).
O
Administrador
Judicial,
em
sua
manifestação, esclarece que o representante do
agravante esteve presente na votação do plano, e
apesar de sua oposição à aprovação, restou
vencido,
inclusive
em
sua
classe
(Quirografários). Opina pelo desprovimento do
recurso (fls. 39/42).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A agravada, em sua contraminuta, a título
de preliminar, aduz que, de forma resumida e
genérica, o agravante se opõe à supressão de
garantias reais e fidejussórias, sem expor os
motivos de sua discordância, propondo o não
conhecimento dessa insurgência. Sustenta que o
período de carência de vinte meses, aprovado pela
maioria dos credores, possui cunho comercial e
financeiro, além de inexistir dispositivo legal
fixando tempo máximo de carência. Esclarece não
haver sido prevista a extinção definitiva de
garantias, mas apenas suspensão de exigibilidade,
enquanto
o
pagamento
previsto
no
plano
de
recuperação aprovado seja adimplido (Cláusula
9a),
sugerindo
também
tratar-se
de
questão
disponível e negocial, além de impedir um duplo
adimplemento frente ao credor. Argumenta que o
deságio, o prazo e a forma de pagamento são
matérias de cunho econômico-financeiro, descabendo pronunciamento judicial a seu
respeito, inexistente ilegalidade, e destacando
que
além
da
correção
monetária,
também
há
previsão da incidência de juros legais (Cláusula
8a),
o
que
demonstra
que
os
credores
quirografários receberão mais do que 30% (trinta
por cento) do crédito. Aduz que a liquidez
decorre dos valores inscritos no quadro geral de
credores,
sendo
desnecessário
saber
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
antecedência como será realizado o pagamento.
Alega que a insurgência contra plano aprovado é
ato privativo da assembleia de credores, tornando
suas deliberações um “veredito final”. Frisa que
a criação de subclasses visa manutenção de bom
relacionamento com seus fornecedores. Requer o
acolhimento da questão preliminar e, no mérito,
desprovimento do recurso (fls. 63/86).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 37).
É o relatório.
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
do
procedimento concursal respectivo, homologou o
plano de pagamentos aprovado em assembleia de
credores
e
concedeu,
como
consequência,
os
benefícios da recuperação à devedora, a recorrida.
O agravante, na qualidade de credor,
requer,
irresignado,
a
reforma
da
decisão
recorrida, com o fim de que seja anulado o plano
aprovado em assembleia de credores e homologado
em Juízo.
Salienta-se, de início, a necessidade de
análise
da
questão
inicialmente
arguida
na
contraminuta e nomeada como preliminar, pois, de
fato, não há, nas razões aduzidas pelo agravante,
uma insurgência minimamente definida quanto a
alguma limitação imposta às garantias creditícias. Sobre essa matéria, do texto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
reproduzido (que se refere à “supressão das
garantias
reais
e
fidejussórias
após
a
homologação do plano, considerados novados os
contratos”), apenas constou de uma “breve síntese
fática e processual”, ausente qualquer referência
posterior. Não é possível viável, obviamente,
conhecer de uma matéria que não foi objeto de
impugnação específica.
Ao recorrente, caberia aduzir porque e no
que não concorda com as regras inseridas em
cláusulas
aprovadas
e
incorporadas
ao
plano
aprovado de maneira especificada. Não é possível
propor que não haver concordância com “nada” e
por “tudo” acerca de uma dada matéria ou uma dada
proposição, sem qualquer explicação correspondente. A insurgência manifestada em
qualquer recurso sempre há de ser fundamentada.
Quem recorre sempre tem o “ônus de fundamentar”,
não sendo este mero formalismo, pois, como
afirmava
Alfredo
de
Araújo
Lopes
da
Costa
(Direito Processual Civil Brasileiro, 2a ed,
Forense, Rio de Janeiro, 1959, Vol.III, p.340) ao
tratar desta matéria: “A mesma distância que
existe entre a forma e o formalismo existe entre
o rigor e o relaxamento.”
Cabe, por tal motivo, fixar, desde logo,
que a suposta insurgência do agravante referente
a regras integrantes do plano homologado e
relativa a garantias não pode ser apreciada, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8
não compõe, nem mesmo, o pleito recursal.
Passa-se, então, à análise do mérito
deste agravo.
Em 8 de agosto de 2019, em assembleia de
credores,
foi
aprovado
plano
de
recuperação
judicial da agravada, ocorrendo, a seguir, sua
homologação.
Referido plano, considerando os credores
presentes, obteve aprovação de 100% (cem por
cento) dos credores trabalhistas (Classe I), bem
como dos credores qualificados como microempresas
e empresas de pequeno porte (Classe IV), e de 92%
(noventa
e
dois
por
cento)
dos
credores
quirografários (Classe III), equivalente a 55,72%
(cinquenta e cinco inteiros e setenta e dois
décimos
por
cento)
do
valor
dos
créditos
presentes dessa classe (fls.7.097 dos autos de
origem).
É postulada a revogação da homologação
por via do presente recurso, afirmada a falta de
observância de ditames legais.
Os credores, reunidos em assembleia, ao
deliberarem
acerca
do
plano
de
recuperação
proposto pelo devedor, emitem, no exercício de
sua autonomia privada, declarações de vontade
coletivas, as quais, na hipótese de aprovação,
compõem
um
negócio
jurídico
nominativo
e
plurilateral, o qual, respeitados os quóruns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
9
legais, vincula a minoria dissidente e não está
imune à posterior verificação judicial, cabendo,
porém,
seja
efetivado
apenas
um
exame
de
legalidade estrita.
Ressalte-se
que
as
regras
negociais
insertas no plano aprovado precisam, sob pena de
invalidade, respeitar os princípios cogentes de
direito privado e a violação destes princípios
impõem a anulação da cláusula viciada e, até
mesmo, a negativa de homologação judicial (TJSP,
1a Câm. Res. D. Empres., rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 28.3.2013; STJ, REsp 1314209/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j.
22.05.2012).
A partir do exercício do voto, cada um
dos itens apresentados no plano de recuperação
judicial foi considerado pelos credores, ocorrendo sua aprovação efetiva, por ampla
maioria, sempre sopesados os variados riscos
envolvidos.
Descabe,
agora,
ao
contrário
do
aventado pelo recorrente, realizar uma análise
econômica
ou
financeira,
sendo,
ressalte-se,
feito um exame técnico jurídico das cláusulas
impugnadas.
O plano aprovado, quanto aos créditos
quirografários
(Classe
III),
estabelece:
“pagamento de forma igualitária dos créditos,
aplicando deságio de 70% sobre o valor de face,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
10
iniciando no 20o (vigésimo) mês subsequente a
data da publicação da decisão de homologação do
plano de Recuperação Judicial, e se estendendo,
em pagamentos anuais, até o 15o (décimo quinto)
ano, último de previsão de pagamentos”, havendo
previsão de pagamentos “em duas tranches anuais,
sempre com vencimentos 6 meses posteriores a
anterior” (Cláusula 7.3) (fls. 989 dos autos de
origem).
Dita forma de pagamento foi alterada em
Assembleia passando a constar a previsão de
parcelas
mensais
até
o
encerramento
do
procedimento concursal e, após dito encerramento,
de parcelas anuais, sendo o primeiro pagamento
marcado para o 12o (décimo segundo) mês após o
último pagamento mensal realizado (fls. 1893 dos
autos de origem).
A carência de dezenove meses, por si
mesma, não viola ou contraria a Lei 11.101/2005,
tendo sido frisado, em várias oportunidades, por
esta
Câmara
Reservada
(pe,
AI
0103863-21.2013.8.26.0000,
também
de
minha
relatoria), a necessidade de que seja modulada a
contagem do prazo relativo ao período de supervisão judicial (artigo
61,
“caput”
da
referida
Lei
11.101),
de
dois
anos,
para
resguardar a posição dos credores, o que, mais
recentemente, resultou na edição do Enunciado II
do
Grupo
de
Câmaras
Reservadas
de
Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Empresarial,
que
ordena,
para
a
efetiva
fiscalização da atuação da recuperanda e proteção
dos credores, só possa ser considerado iniciado o
invocado prazo legal após o término da carência
ajustada.
O deságio de 70% (setenta por cento) foi
aprovado pelos credores, por ampla maioria, não
estando caracterizado pagamento insignificante e
que poderia ser declarado como abusivo, mostrando-
se a fórmula de pagamento estatuída em consonância com a realidade financeira da
recuperanda, já tendo sido admitido por esta
Câmara Reservada, percentual similar (pe, AI
2248516-14.2015.8.26.0000,
AI
2247384-19.2015.8.26.0000
e
AI
2249187-37.2015.8.26.0000).
No mais, com relação aos juros de mora e
correção monetária, assim como seu termo inicial
(a data da publicação da decisão de homologação
do plano), saliente-se que a aprovação do plano
ocorreu por manifestação da vontade coletiva
expressa na assembleia, não sendo cabível uma
revisão voltada para a adoção de critérios
dotados de pura subjetividade quanto a o que pode
ser considerado melhor ou pior, deixando de lado
a vontade coletiva manifestada em assembleia.
Esta Câmara Reservada tem evoluído no
entendimento de que a fixação de prazos de
carência, o estabelecimento de percentuais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
12
deságio, a adoção de um índice ou outro de
correção monetária ou, até mesmo, a abdicação de
juros remuneratórios colocam-se no âmbito da
autonomia
privada
e
devem
ser
deixadas
à
deliberação coletiva dos credores, não havendo,
senão diante de abusividade ou ilegalidade, espaço para uma revisão judicial (pe, AI
2084564-19.2016.8.26.0000, rel. Des. Hamid Bdine,
j. 19.10.2016; AI 2249187-37.2015.8.26.0000, rel.
Des. Teixeira Leite, j. 20.04.2016).
Nesse sentido, quanto a esta mesma questão, cabe reproduzir as palavras do
Desembargador Teixeira Leite, enfatizando que:
“Quanto aos juros, devemos primeiro
destacar
que
juros
remuneratórios
(remuneração do capital), não se confundem
com juros moratórios (em razão da mora).
Enquanto o primeiro decorre de estipulação
entre as partes, o segundo possui previsão
legal no art. 406 do CC, podendo ser
aplicado
independentemente
de
previsão
contratual em caso de mora do cumprimento
da obrigação estabelecida entre as partes.
No caso, da fundamentação utilizada pelo
agravante, infere-se que está se insurgindo
contra a ausência de previsão de juros
remuneratórios. Com relação a essa espécie
de juros, cuja aplicação não decorre de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
13
imposição da lei, mas de contrato celebrado
entre as partes, podem credores e devedores
avençar sobre sua eventual redução ou
exclusão,
sem
que
essa
deliberação
represente ilegalidade. Ou seja, as partes
têm plena liberdade para decidir pela
previsão de incidência ou não de juros
remuneratórios sobre as dívidas objeto do
plano. E se, como, no caso, decidiram pela
sua não incidência, tal decisão deve ser
mantida, pois não está sujeita a controle
judicial”
(TJSP,
AI
2249187-37.2015.8.26.0000, 1a Câm. Res. D.
Empr.,
Rel.
Des.
Teixeira
Leite,
j.
20.04.2016).
Ora,
admitida
a
possibilidade
de
abdicação da incidência de juros moratórios, nada
impediria a fixação de taxa mais baixa do que a
legal.
Há, no entanto, com relação à correção
monetária, uma ressalva necessária.
Ainda que a fórmula de atualização deva
ser estabelecida entre as partes, o índice
previsto no plano homologado não está mais
atrelado a esta função e perdeu, concretamente, a
possibilidade
de
atender
a
finalidade
de
contrapor a perda de valor do padrão monetário
nacional, o real.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Com efeito, a Taxa Referencial (TR),
atualmente, tem sido publicada pelo Banco Central
do Brasil (já há mais de dois anos) com alíquota
igual a zero, o que equivale à ausência de
correção monetária, subsistindo um perdão forçado
ou uma apropriação camuflada de valores, o que
não se pode admitir.
O artigo 1o, “caput” da Lei 8.177/1991
previu
que
a
Taxa
Referencial
(TR)
seria
“calculada a partir da remuneração mensal média
líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo
captados nos bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimentos, caixas econômicas,
ou dos títulos públicos federais, estaduais e
municipais”; porém, sua divulgação depende da
autoridade monetária, que retirou sua funcionalidade, em especial diante da “contaminação” derivada da tentativa de sua
utilização para atualização de condenações da
Fazenda Pública. Esta tentativa foi rechaçada
pelo E. Supremo Tribunal Federal, reconhecida, em
julgados recentes (RE 870947, Pleno, rel. Min.
Luiz Fux, j. 20.09.2017; ADI 5348, Pleno, rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
j.
11.11.2019),
a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009,
restando fixado que: “A correção monetária e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
15
inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que
os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.”
Não há como deixar de reconhecida a
ilegalidade de utilização do índice eleito, dada
sua inocuidade, impondo-se sua substituição, de
maneira que a correção monetária seja calculada,
como esta Câmara Reservada diante de conjuntura
idêntica, com aplicação da Tabela Prática deste
Tribunal (TJSP, AI 2124403-46.2019.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Azuma Nishi, j. 04.03.2020).
No mais, frisa-se que, ao contrário do
proposto pelo recorrente, foi, sim, no plano de
recuperação, prevista, com a devida exatidão, a
forma de pagamento e indicação do “quantum”
correspondente a seu crédito (fls. 1633 e 1893
dos autos de origem). Não é viável afirmar a
falta de liquidez, tendo, desde da apresentação
da primeira proposta, divulgada uma fórmula muito
clara e que não deixa dúvidas acerca do cálculo
de valores totais e das parcelas previstas
(Cláusula 7.3
fls.989), que, com uma pequena
modificação, foi aprovada em assembleia de credores, permitindo seja facilmente
quantificados os montantes resultantes da novação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
16
condicionada prevista no artigo 59 da Lei 11.101
e as parcelas a serem pagas.
Quanto
à
utilização
de
subclasses,
prevista uma amortização acelerada (Cláusula 10),
oportunizado aos credores aderirem a dita opção,
não se vislumbra qualquer prejuízo aos credores
não
aderentes,
que
mantém
inalterada
sua
situação, inexistindo, também, qualquer elemento
no
sentido
que
a
regra
correspondente
foi
inserida no plano homologado para beneficiar
determinados
credores.
A
regra
em
questão
constitui uma mera faculdade, que permite a
credores antecipar o recebimento de seu crédito.
Não persiste, por si só, um tratamento individual
mais benéfico a um dado credor, pois o mecanismo
previsto tem um caráter objetivo e não pode ser
tido,
consequentemente,
como
violador
do
princípio da “par condictio creditorum”, como o
já reconhecido em numerosos julgados (pe, TJSP,
AI
493.240.4/1-00,
Câm.
Res.
à
Falência
e
Recuperação Judicial, rel. Des. Boris Kalffmann,
j. 01.08.2007; AI 0198440-25.2012.8.26.0000, 1a
Câm. Res. D. Empres., rel. Des. Maia da Cunha,
j.11.12.2012;
AI
2260720-90.2015.8.26.0000,
2a
Câm. Res. D. Empres., rel. Des. Fábio Tabosa,
j.11.05.2016). A manutenção de um bom relacionamento entre a recuperanda e seus
fornecedores é algo que, naturalmente, induz o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014213-79.2020.8.26.0000 -Voto no
17
surgimento de regras específicas, que, respeitados critérios de homogeneidade e descaracterizada uma conjuntura anômala, não
viola a legalidade (João Pedro Scalzilli, Luis
Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, Recuperação
de Empresas e Falência, 2a ed, Almedina, São
Paulo, 2017, pp.386-8).
Frente ao artigo 58, “caput” da Lei
11.101, não há, enfim, motivação específica para
que o plano aprovado deixe de ser homologado,
feita, tão somente, no entanto, a ressalva
relativa à atualização monetária.
Tudo somado, a decisão recorrida merece
um pequeno reparo, apenas para, em acréscimo,
negada à parcela inicial da Cláusula 8a do plano
aprovado, reconhecer a inviabilidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como
indexador da correção monetária, devendo ser
substituída pela Tabela Prática deste Tribunal,
conforme acima explicitado.
Dá-se, por isso, provimento parcial, nos
termos acima, ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Relator